Tribunal: STF
Processo: ARE 1280481
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL. MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. LEI Nº. 4.950-A/66. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I. Esta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que a fixação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo, conforme fixado na Lei n.º 4.950-A/1966, caso dos autos, não se revela incompatível com a regra prevista no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, uma vez que, conforme se depreende da decisão recorrida, não ficou estabelecida a correção automática da remuneração do Reclamante decorrente do reajuste do salário mínimo. A decisão regional está em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-2 e jurisprudência consolidada desta Corte Superior. II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. ” (documento eletrônico 33).
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 7°, IV, da mesma Carta, da Súmula Vinculante 4 e ofensa ao entendimento proferido na ADPF 53 MC, da relatoria da Ministra Rosa Weber. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão recorrido retrata a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos não viola o artigo 7º, IV, da Constituição, desde que não haja vinculação a reajustes automáticos. Menciono, na mesma linha, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO NA LEI 4.950-A. OJ 71 DA SBDI-2 DO TST. AUSÊNCIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. 1. Não há falar em afronta em à Súmula Vinculante 4 ou à ADPF 53 em razão da utilização do piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, desde que não haja atrelamento do salário-mínimo para fins de atualização. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22.889-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.145.012-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIROS E MÉDICOS VETERINÁRIOS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.089.970 AgR-ED/PA, Rel. Min. Luiz Fux)
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.145.305-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso – Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos.
    2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC.
    3. A inovação em agravo regimental é incabível.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 922.319-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin - Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Salário profissional. Piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/66. Múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. A fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/66, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice.
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.780-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli - Segunda Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014).
    2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 19.130-Agr/PE, Rel. Min. Luiz Fux - Primeira Turma)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 9.674-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki - Segunda Turma)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto 2020.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator